Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026703-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA e outros
AGRAVADA:- LEILA AGUETONI
Agravo de Instrumento n. 1026703-70.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Jurídico e Cancelamento de Registro Imobiliário.
Os agravantes alegam que ajuizaram o feito, o qual foi julgado improcedente e então, condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em R$10.000,00 aos advogados de cada um que figurou no polo passivo da demanda. Aduzem que esse valor foi majorado na Apelação para R$15.000,00.
Afirmam que no Cumprimento de Sentença a credora busca o recebimento de R$270.000,00.
Dizem que há excesso de execução porque a cobrança está sendo calculada com base no número de réus da ação (no total de 18), e não no número de patronos que os representam, contrariando o expressamente determinado na sentença.
Pontuam que a única advogada que representa os interesses de todos os Agravados na ação é a Dra. Anna Babka (OAB/MT no 16.925-A), portanto, somente ela faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários advocatícios, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, todavia, não se trata de excesso de execução.
Ressai dos autos, notadamente nos id’s. 41319508 – Pág. 154 e 41319505 – Pág. 119, que a advogada Anna Babka representou todos os exequentes na fase de conhecimento, sendo a ela devidos os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença.
Em outros termos, o dispositivo da sentença faz menção ao profissional que patrocinou os interesses de cada um dos réus. Ou seja, tratando-se de uma mesma causídica, a ela incumbe o recebimento dos créditos na forma requerida no id. 41319510 – Pág. 153/156. (Id 70904476)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há indicação de que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Ademais é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator